Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECLINAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. HERDEIRO INCAPAZ. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. ARTIGO 50 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREJUÍZO. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 48 do CPC/15, a competência para processar o inventário é o foro do domicílio do autor da herança, regra essa que foi observada quando do ajuizamento da ação e que, por conseguinte, firmou a competência para processamento da demanda, nos moldes do artigo 43 do CPC/15.

2. A mudança de domicílio do herdeiro incapaz para outro Estado, embora possa mitigar o princípio da perpetuação da jurisdição, somente altera a competência do juízo originário se afigurar condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos.

3. Evidenciado que a manutenção do inventário no Distrito Federal é mais benéfica a todas as partes, porquanto aqui estão localizados os bens a inventariar, bem como a residência dos herdeiros, entre eles a pessoa incapaz e sua representante legal, que retornaram e essa Capital, não se justifica a remessa do processo para outro estado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.